Tribunal: TJMT
Processo: 1032880-53.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032880-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ - CPF: 698.162.201-72 (APELANTE), SAMIR BENNETT BUAINAIN - CPF: 988.223.221-34 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

IMPROCEDÊNCIA
-
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO
-
FALHA DO BANCO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
A inserção
ou manutenção
indevida d
o nome
do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito,
após a quitação da dívida
, evidencia circunstância geradora do dever de indenizar, cujo dano se opera
in
re

ipsa
, sendo despicienda a comprovação dos prejuízos suportados.

2.
O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levar em conta a extensão do dano e a situação econômica das partes.

3
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BRB BANCO DE BRASILIA SA
,
que

julgou improcedente o pedido da ação, condenando a parte autora
ao pagamento das custas
e
honorários
advocatícios
, estes

fixados em 1
0
%
sobre
o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
, com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz, em síntese, que
houve negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito em 19/07/2022, relativa a um débito que já havia sido integralmente quitado em 11/07/2022.

Alega que a decisão proferida está equivocada pois a negativação discutida foi incluída em 19/07/22 e não em 21/06/21 com o entendeu o magistrado.

Sustenta que a inscrição lhe causou danos morais, tais como a redução de seu score de crédito e a impossibilidade de obter financiamento veicular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a
sentença e
julgar procedentes o
s
pedido
s
da inicial
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUIS CARLOS DIAS DE QUEIROZ
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
BRB BANCO DE BRASILIA SA
, aduzindo, em síntese, que
teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
indevidamente em razão de débito que já estava quitado.

Alegou que a negativação lhe trouxe prejuízos financeiros e morais, incluindo a impossibilidade de obter financiamento veicular e a redução de seu
score
de crédito.

Por essas razões, postulou
pela
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, tendo posteriormente aditado a inicial para elevar o pedido para R$ 15.000,00.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
J
o
nes Gattass
, julgou improcedente o pedido da ação.

Inconformad
o
, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

De todo o processado, o recurso merece provimento.

Isso porque,
a análise dos documentos
verifica-se

que o apelante comprovou a quitação integral do débito
,

referente ao cheque especial utilizado,
em 11/07/2022, por meio de depósitos bancários
, conforme extrato bancário
(
I
d.
280091354
), sendo certo que a sua negativação ocorreu em 19/07/2022 (
I
d.
280089871
), portanto, após o adimplemento da obrigação.

Tendo em vista que o
b
anco apelado realizou a inscrição do nome do apelante nos cadastros restritivos de crédito após o pagamento da dívida, conclui-se que tal conduta foi indevida e ilegal, estando configurada a prática de ato ilícito, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do C
C
.

No caso, além da negativação indevida, restou comprovado que
a
redução do
score
de crédito do apelante e a impossibilidade de realização de financiamento
de veículo
(
I
d.
280089879
),
evidenciando os danos morais efetivamente suportados.

Eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu o apelado.

Logo, a conduta adotada pela parte requerida evidencia falha na prestação dos serviços, ensejando ato ilícito passível de reparação por danos morais.

Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive sumulado pelo STJ, a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
, isto é, a ofensa é presumida e independe de comprovação de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DO DÉBITO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir
4.

A parte autora comprovou a quitação do débito vencido até 21/05/2020, sendo que a negativação permaneceu nos cadastros restritivos após tal data, configurando ilícito indenizável. 5. Nos termos da Súmula 359 do STJ, o dever de notificação prévia da negativação recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, mas a inscrição indevida, por débito já quitado, configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC. 6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a negativação indevida configura dano moral presumido (dano in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de efetivo sofrimento. 7. O valor fixado pela sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, mesmo diante da quitação do débito, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, ensejando indenização proporcional ao prejuízo causado."

(N.U 1028339-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO POR INADIMPLEMENTO – PAGAMENTO DO DÉBITO – DEMORA NA BAIXA DA INSCRIÇÃO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO – DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento de que a manutenção indevida nos cadastros restritivos de crédito após a quitação da dívida enseja dano moral “in
re

ipsa
”, cujos resultados são presumidos.

(N.U 0016784-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024).
[
g.n
.]

No que se
refere à quantificação dos danos morais, deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

O
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, entendo suficiente o valor de R$
3
.000,00 (
tr
ês
mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial a fim de condenar o banco apelado ao pagamento
d
e R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
a título de indenização por danos morais,
a ser corrigido monetariamente
pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela taxa SELIC, a partir da data do evento danoso
, no caso
ocorrido em 19/07/2022
(Súmula 54 do STJ).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025